Tribunal: CARF
Processo: 10920.914660/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.914660/2009-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.093 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
GALPOSTE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO PEDIDO.
INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de
regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação
tributária. A análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado,
sendo incabível a apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação
inicial, pois é defeso à parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso
ou de manifestação de inconformidade.
DCOMP. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. A
compensação se dará no limite do crédito.
PER/DCOMP. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA. RESSARCIMENTO DO IPI.
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO.
A constatação de que o crédito foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados no PER/DCOMP justifica a homologação parcial da
compensação, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.914660/2009-98
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.093 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.914660/2009-98

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 98 dos autos:
Em 10/12/2009, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 15 que deferiu
parcialmente o direito creditório de R$ 13.087,58, e homologou parcialmente as
compensações declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado
no PER/DCOMP no 39770.65751.120106.1.3.01-7372 foi de R$ 30.441,74 referente
ao 4o trimestre de 2005.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal –
R$ 17.354,16, multa – R$ 3.470,81, juros – R$ 7.788,47.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do
crédito e da compensação e saldo devedor de fls. 16/17, o indeferimento parcial
resultou da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do
trimestre era inferior ao valor pleiteado.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 22/23, na qual, em síntese, alegou que:
- em 27/07/2005 apresentou PER/DCOMP n° 29757.86951.270705.1.3.01-
7551, com créditos passiveis de ressarcimento no valor de R$ 13.366,72 relativos aos
2°trimestre de 2005, dos quais utilizou R$ 11.722,52, permanecendo um saldo de R$
1.644,20;
- em 27/10/2005 apresentou PER/DCOMP n° 00191.27534.271005.1.3.01-
0103, com créditos passiveis de ressarcimento no valor de R$ 17.288,60 relativos ao
3° trimestre de 2005, dos quais utilizou R$ 1.578,64, permanecendo um saldo de R$
15.709,96;
- somados os saldos remanescente do 2° trimestre (R$ 1.644,20) e 3o trimestre
(R$ 15.709,96), obtém-se um saldo acumulado passível de ressarcimento de R$
17.354,16, saldo este suficiente para quitar os débitos informados.
Por fim, requereu a revisão do Despacho Decisório.
Além dos valores consignados no relatório transcrito acima, a manifestação de
inconformidade do contribuinte acrescentou que teria apresentado uma outra PER/DCOMP com
créditos passíveis de ressarcimento no valor de R$ 13.087,58, relativos aos 4° trimestre de 2005,
dos quais, após abatido o valor utilizado de R$ 3.926,58, teria gerado um saldo de R$ 9.161,00,
que, somado ao saldo remanescente antes mencionado, totalizaria um saldo acumulado passível
de ressarcimento no valor de R$ 26.515,16, o qual teria sido, sucessivamente, utilizado nas
PER/DCOMPs apresentadas pelo contribuinte para quitar os tributos devidos.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.914660/2009-98
Acórdão n.o 3002-001.093
S3-TE02
Fl. 2

O contribuinte juntou, com sua manifestação de inconformidade, os documentos
de fls. 23/94.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 97/100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO
PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A análise do pedido
limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de outros créditos não
abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à parte inovar a lide com pedido novo em sede
de recurso ou de manifestação de inconformidade.
DCOMP. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão. A compensação se dará no limite do crédito.
PER/DCOMP.
VERIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
RESSARCIMENTO
DO
IPI.
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO.
A constatação de que o crédito foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP justifica a homologação parcial da compensação, até o limite do
crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 06/12/2017 (vide AR à fl.
106 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de
solicitação de juntada em 15/12/2017, fl. 190), Recurso Voluntário (fls. 109/115).
Em seu recurso, o contribuinte discorreu sobre a legislação que trata do direito à
compensação e argumentou que não existe qualquer determinação legal de que os créditos
apurados tenham que ser compensados dentro do mesmo trimestre. Concluiu que:
O valor controverso é o que se refere ao Saldo Credor no Período Anterior do mês de outubro,
na importância de R$ 17.354,16 que se refere ao Saldo Credor do Período Anterior (Setembro),
cujo valor está demonstrado no PER/DCOMP de SETEMBRO, anexo.
Por todo o exposto, onde fica demonstrado que todos os créditos apontados têm sua origem nas
PER/DCOMP dos respectivos períodos, não tendo havido por parte da empresa nenhuma
solicitação de RESTITUIÇÃO facultado por lei, dando ênfase única e exclusivamente as
compensações com os demais tributos administrados pela Receita Federal, vem requerer que a
compensação seja homologada por este órgão.
Alternativamente, considerando a existência do saldo credor, considerando o disposto na IN
SRF 900/2008, art.77 que cita: "O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa a data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos artgs.78 e 79, no que se refere a Declaração de Compensação", que
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.914660/2009-98
Acórdão n.o 3002-001.093
S3-TE02
Fl. 2,5

no caso abrangem os 2°, 3° e 4° trimestres, que se permita a retificação das PER/DCOMP
destes trimestres.
Juntou os documentos de fls. 116/184.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, a DRJ entendeu por indeferir o pleito do contribuinte
com base em um fundamento claro e objetivo: o crédito indicado na DCOMP seria insuficiente à
homologação da compensação pretendida e a alegação do contribuinte de que existiriam outros
créditos que seriam suficientes à satisfação dos débitos reconhecidos naquela DCOMP não
poderiam ser apreciados, em razão da delimitação da lide. É o que se extrai do teor do voto, a
seguir transcrito:
A interessada pretende utilizar saldos de créditos remanescentes de trimestre
anteriores na compensação de débitos declarados. Torna-se então necessário
estabelecer os limites da presente lide. Conforme se verifica no Despacho
Decisório, o direito creditório analisado no presente processo tem como origem
o ressarcimento de crédito de IPI apurado ao final do 4o trimestre de 2005
requerido pelo PER/DCOMP n° 39770.65751.120106.1.3.01-7372 (fls. 63/77),
o qual foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 13.087,58. Neste mesmo
PER/DCOMP, a interessada compensou débitos no valor de R$ 3.891,27.
Posteriormente, conforme consta no demonstrativo “DETALHAMENTO DA
COMPENSAÇÃO” (fls. 18/19), a interessada transmitiu, vinculado à PER
original, em 13/01/2006, o PER/DCOMP no 19946.47371.130106.1.3.01-0344,
no qual pretendeu compensar tributos no valor de R$ 15.977,16, tendo sido
homologado parcialmente, já que o valor não foi suficiente para compensar o
valor devido; transmitiu também, vinculados à PER original, os PER/DCOMPs
no 38181.75196.230106.1.3.01-0765 e no 34083.78765.140206.1.3.01-8036,
cujas compensações não foram homologas por inexistência de direito creditório.
Constata-se que a homologação parcial das compensações se deu no exato valor
do direito creditório reconhecido.
O crédito a ser analisado nestes autos somente pode se limitar àquele pleiteado
no pedido, sob pena de violação das regras processuais inerentes ao
reconhecimento de direito creditório - direito subjetivo a ser pleiteado pelo
contribuinte.
Portanto, sendo o ressarcimento de tributos um direito subjetivo a ser exercido
dentro de regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.914660/2009-98
Acórdão n.o 3002-001.093
S3-TE02
Fl. 3

legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações do art. 49
da Lei no 10.637/2002, bem como Instruções Normativas SRF no 210/2002 e
alterações posteriores), a análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório
pleiteado, sendo incabível a apreciação de outros créditos não abrangidos na
solicitação inicial, relativos a trimestres anteriores.
Desse modo, não há que se analisar no presente processo a possibilidade de
direito a um crédito em valor maior que o solicitado, estranho ao direito
pleiteado no pedido inicial.
Na verdade, essa discussão nem pode integrar o litígio, pois não foi assunto
suscitado quando do pedido de ressarcimento ou da declaração de compensação.
Ao ser abordada na manifestação, emerge-se um novo pedido, o que não é
permitido em sede de recurso.
Com o objetivo de dar segurança jurídica a qualquer processo de compensação,
ressarcimento ou restituição, as normas quanto à retificação de PER/DCOMPs
foram dispostas na IN SRF no 900/2008 (vigente à época do despacho
decisório):
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou
o pedido de ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat,
Deinf, IRFClasse Especial ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o ressarcimento.
Em que pesem as alegações da contribuinte, a manifestação de inconformidade
não tem o condão de retificar os PER/DCOMPs. Ressalte-se que os pedidos de
compensação em análise não foram vinculados pela interessada aos créditos
decorrentes dos PER/DCOMPs n° 29757.86951.270705.1.3.01-7551, relativo
ao 2°trimestre de 2005, e n° 00191.27534.271005.1.3.01-0103, relativo ao 3°
trimestre de 2005, Não se pode acolher, portanto, a pretensão da interessada. A
análise do pedido deve-se limitar ao direito creditório pleiteado, sendo incabível
a apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é
defeso à parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso ou de
manifestação de inconformidade.
Assim, diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Da leitura do Recurso Voluntário interposto, então, é possível perceber que o
contribuinte apresenta uma série de argumentos confusos, que não se valem a rebater as razões
postas na decisão recorrida, em total desatenção ao princípio da dialeticidade.
A título exemplificativo, mencione-se o argumento apresentado pelo Recorrente
de que não existiria qualquer determinação legal de que os créditos apurados tenham que ser
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.914660/2009-98
Acórdão n.o 3002-001.093
S3-TE02
Fl. 3,5

compensados dentro do mesmo trimestre. Veja-se que este fundamento não possui qualquer
relação com a razão que pautou a DRJ a indeferir o pleito do contribuinte.
Sendo assim, por concordar com as razões postas na decisão recorrida, somada à
ausência de razões recursais aptas a abalar a conclusão ali posta, entendo que ela há de ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital